Tribunal: TJPA
Processo: 0008020-23.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.I ? Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.II ? No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.III ? Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0008020-23.2017.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO
EMBARGADO:
V. ACÓRDÃO Nº 206977
EMBARGADO:
EMANUEL AUGOSTINHO ALVES DE MELO
DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.
II - No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.
III - Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Estado do Pará
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0008020-23.2017.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO
EMBARGADO:
V. ACÓRDÃO Nº 206977
EMBARGADO:
EMANUEL AUGOSTINHO ALVES DE MELO
DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do
V. Acórdão nº. 206.977, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. 66/71, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (fls. 72), aduz omissão no julgado em razão da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral e efeito vinculante.

Argui que a demanda envolve o tema 793 em que é afirmada a solidariedade dos entes federados, porém, sem as ressalvas do voto do Ministro Edson Fachin.

Pugna pelo afastamento das multas fixadas na tutela de urgência, especialmente quando se comprovar no curso do processo a entrega do objeto da ação, com a efetiva internação do paciente para o tratamento de saúde recomendado, bem como o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fls. 76.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão no julgado na medida em que a decisão embargada não teria aplicado a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral (tema 793).

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso ao consignar,
in verbis
:

¿
Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.
¿

E continua:

¿
Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

(...)

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.
¿

Para ao final, concluir:

¿
Tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.
¿

No mais, não ignoro o reconhecimento da repercussão geral realizada pelo STF, no RE 855.178, tema 793, cujo acórdão estabeleceu a seguinte tese:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Todavia, existem questionamentos sobre como esse direcionamento deverá ser feito, haja vista que a tese fixada, como se percebe, reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados, nada obstando que este ente federado, pela via própria, busque o ressarcimento dos valores em face do ente que, primordialmente, no seu entender, e em conformidade com a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, seria o responsável pelo tratamento médico pleiteado.

Nesse sentido:
DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CACON. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. DIAGNÓSTICO NÃO CONTESTADO. 1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. Repercussão geral no RE nº 855178/PE - Tema nº 793. 2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. 3. O direito à saúde, constitucionalmente consagrado, está destinado a todos universalmente. Demonstrada a real necessidade do tratamento, cabe ao Estado o fornecimento dos meios para a sua realização, mormente porque não contestado o diagnóstico. 4. Não obstante a alegação de se tratar de medicamento de alto custo, o médico assistente atestou expressamente que o não uso da medicação impõe risco de morte ao paciente. 5. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70083227728, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 27-02-2020)

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações da embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça - STJ, sobre idêntico tema:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do agravo de instrumento.

Não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Estado do Pará
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

8